Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
2. Petição do próprio recorrente noticiando perda do objeto do recurso pode ser considerada como pedido de desistência recursal.
3. Inexistente o alegado erro material no acórdão, deve ser negado provimento aos embargos declaratórios, ante a ausência de qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC.
4. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos.